Tribunal: TJMT
Processo: 0027540-89.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0027540-89.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ISRAEL BATISTA RODRIGUES - CPF: 690.929.401-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Israel Batista Rodrigues,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11
a
Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (Id. 2156069).

Em seu apelo, o Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, sustentando a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, na medida que a lei que rege o procedimento não prevê a análise do recurso por órgão ou instância superior, mas pela própria pessoa que proferiu a decisão, no caso, o Comandante Geral da PM/MT.

Assevera a existência de vícios no procedimento administrativo que resultou em sua exclusão.

Aduz, ainda, que inexistiram elementos fáticos que caracterizassem o cometimento de infração funcional, que demonstre a falta de amparo legal para imposição da sanção administrativa, pois é indispensável também que as sanções administrativas esteja presentes a materialização da prova, tal qual no processo penal, devendo ser consideradas insuficientes provas que apenas tragam indícios de autoria e de materialidade dos fatos.

Pede, assim, o provimento do recurso, para declarar a nulidade do
ato administrativo,
para que seja reintegrado aos quadros da Polícia Militar, bem como efetuar o pagamento de seus salários, desde a data da sua demissão.

Pede, assim, o provimento do recurso e, de consequência, a reforma da sentença e a procedência do pedido, para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar
,
e que seja reintegrado ao cargo público.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, e, após, rebater os argumentos recursais, pugnou pelo seu desprovimento do Apelo (Id. 2156096).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, José Zuqueti, Id. 2505066, manifestou inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020